Tribunal: TJMT
Processo: 1010065-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus, devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.
Nos termos do artigo 2°, §5°, da Resolução 232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1010065-20.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ÍNDICE DE 11,98%]

RELATOR:
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDIA REGINA HERMENEGILDA DE BARROS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CLAUDIA REGINA HERMENEGILDA DE BARROS - CPF: 571.937.971-15 (AGRAVADO), DALVA LIESENFELD ANSCHAU - CPF: 411.044.630-91 (AGRAVADO), DEUZINHA GONCALVES WEBBER - CPF: 495.800.781-49 (AGRAVADO), EDNA MARIA PEIXOTO - CPF: 537.652.819-72 (AGRAVADO), GIANE ANGELICA FREITAG - CPF: 925.667.071-20 (AGRAVADO), LARA REGINA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 018.751.021-08 (AGRAVADO), LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 424.855.259-00 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 229.429.551-04 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 571.831.801-82 (AGRAVADO), MARILENE PERES DIAS DOS SANTOS - CPF: 594.730.371-04 (AGRAVADO), MARILENE SANTANA DA SILVA - CPF: 594.979.981-04 (AGRAVADO), NILSA FERREIRA SOARES - CPF: 329.655.831-49 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 747.345.806-00 (AGRAVADO), ROSANA BARROS SANTANA - CPF: 468.451.431-53 (AGRAVADO), ROSIMEIRE APARECIDA BORGES DE SOUZA - CPF: 846.852.201-53 (AGRAVADO), SUELI BRITO - CPF: 923.478.518-53 (AGRAVADO), JULIANA RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 621.594.451-34 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO), SENDO ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO). O 2o VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO) DIVERGIU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – REFORMA DA DECISÃO - FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Nos termos do artigo 2°, §5°, da Resolução 232/2016-CNJ, os valores indicados na tabela anexa serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença, fixou os valores dos honorários periciais em R$400,00 (quatrocentos reais) para cada exequente.

Irresignado, o agravante se insurge contra o arbitramento dos honorários periciais por parte do r. juízo.

Sustenta que o valor fixado mostra-se desarrazoado e desproporcional, de modo que se, em toda demanda, forem fixados tais valores de honorários periciais, haverá um elevado gasto público.

Alega que os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os valores fixados pela Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Nesses fundamentos, requer a confirmação do efeito suspensivo “
para que sejam reduzidos os honorários periciais em patamares razoáveis, ou seja, emR$ 812,42(oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos) uma vez que são 04(quatro) autores/agravados, em observância à fórmula elaborada pelo Emérito Desembargador Luiz Carlos Costa nos autos n. 1004709-78.2023.811.0000” (id.207704665).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 208151698).

Certificado o decurso do prazo sem a manifestação da parte agravada (Id. 212003691).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 213530189).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Conforme relatado trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença, fixou os valores dos honorários periciais, em seu entender, acima do estipulado na Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

Consigna-se que se está diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, no qual cabe ao devedor a antecipação dos honorários (Tema no 871 STJ), no caso, o agravante.

Nesse sentido, o agravante tão somente se insurge quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais para cada um dos exequentes.

Sobre a questão, a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça dispõe:

“
Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Como se vê, a resolução normativa estabeleceu como valor máximo dos honorários periciais a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Município, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis, conforme subitem 1.1. da tabela.

Logo, verifica-se que o valor referente à proposta dos honorários periciais mostra-se desarrazoado, tendo em vista valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança de diferenças salarias decorrentes da conversão errônea da URV.

Outrossim, se faz necessário a observação do disposto no artigo 2o, §5o, da Resolução no
232
/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Todavia, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), assim, a alegação da parte agravante consoante atualização dos honorários periciais deve ser considerada.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2024, a R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”

Todavia, no caso de
dois ou mais servidores
, penso que se faz necessário o acréscimo de um terço (1/3) calculado sobre o montante de R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos)
,
ou seja,
R$ 145,02 (cento e quarenta e cinco reais e dois centavos), para cada servidor adicional
, em razão do tempo a mais para a prestação do serviço do perito.

Nesse sentido, entendo que a decisão deve ser reformada, pois os autos de origem possuem 04 (quatro) servidores, o que perfaz o valor de R$870,14 (oitocentos e setenta reais e quatorze centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir os honorários periciais para de R$870,14 (oitocentos e setenta reais e quatorze centavos).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso, vez que se trata de matéria incontroversa.

O recurso em análise ataca a decisão do Juízo de Primeira Instância
no que se refere à
fixação do valor dos honorários periciais
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão embargada:

“Vistos, etc.

Primeiramente, considerando a nomeação do perito contábil de confiança do juízo, bem como considerando que o ente público vem realizando reiteradas impugnações referente ao valor ofertado a título de honorários periciais, e tendo em vista o atual entendimento do E. TJMT, entendo, por bem, necessário fixar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais, por parte, a fim de viabilizar a realização dos trabalhos. Insta consignar que o ente público antecipará, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, diante da complexidade da matéria, que serão levantados em favor do perito, mediante alvará, na entrega do laudo. Intime-se o requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, o qual deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, subconta destes autos. Findo o prazo, determino a secretária que certifique se o valor referente à perícia foi devidamente depositado e vinculado nos autos. Também nessa mesma oportunidade, determino a intimação das partes para que, querendo, indiquem assistentes técnicos e formulem quesitos complementares no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, caput e §1o do CPC). Intimem-se. Cumpra-se.”. (Id: 133486957 - dos autos de origem).

Embargada a decisão, o Magistrado da Primeira Instância assim se manifestou nos embargos de declaração:

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão embargada. (...)” (Id: 142807808 - dos autos de origem)

A Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que “
fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015
” estabelece:

“Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

[...]

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

Anexo da Resolução 232, de 13 de julho 2016.

Tabela Honorários Periciais

Especialidades

Natureza da Ação e/ou Espécie de Perícia a ser realizada

Valor Máximo

1. Ciências Econômicas / Contábeis

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

1.5 – Outras R$ 830,00”

É certo que, deve ser observado o disposto no artigo 2o, § 5o, da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo contábil.

Logo, é possível observar que o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, mostra-se
dentro da razoabilidade
, tendo em vista que nos termos do artigo 2°, § 5°, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”
o valor reajustado corresponde, no ano de 2024, a
R$ 435,08
(quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos) por agravado, e dessa forma o valor está de acordo com a norma do CNJ.

No caso concreto, são vários servidores exequentes (17), detentores de cargos e vencimentos diferentes, razão pela qual não há como acolher a tese ventilada nas razões do agravo de arbitrar o valor R$ 300,00 ou que a verba seja fixada em R$ 2.572,62 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Ressalta-se que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, uma vez que o magistrado não possui conhecimento técnico necessário para a melhor solução do feito.

Na situação em comento pertinente avaliar os fatores relativos à relevância da prova para o processo, a dificuldade, as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo técnico, sopesando, ainda, o tempo a ser demandado para a execução do serviço, além do esforço despendido na realização dos trabalhos e a qualificação profissional do perito.

Dessa forma, tendo em vista a natureza e o grau de complexidade do serviço a ser realizado pelo perito, concluo que o valor arbitrado está adequado ao deslinde do caso.

Não bastasse isso, a parte agravante não oferece qualquer motivo de real relevância que possa invalidar a proposta feita.

À proposito colaciono decisões deste E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO COMBATIDA – PRETENSÃO DE MAIOR MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ
– NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ no 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso não provido.” (N.U 1028534-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE TAC – PERÍCIA TÉCNICA NA ÁREA A SER RECUPERADA –
HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com base no princípio da razoabilidade, considerando o grau de dificuldade e a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem mostra-se razoável e condizente com a perícia a ser efetuada pelo expert. Agravo a que se nega provimento. (TJ-MT - AI: 10001398320228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)(...)
Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert
. Agravo interno prejudicado.” (TJ-MT 10048901620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024